Tribunal: TJPA
Processo: 0812974-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812974-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: CEREALISTA CIDADE NOVA LTDA, SALOMAO SOLINO DE CARVALHO, LAURY SOLINO RIBEIRO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco da Amazônia S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença n.º 0008330-57.2008.8.14.0028, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à alegada inversão do ônus de impulsionar a execução, suposta decisão surpresa, e supressão de instância, e requer o provimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a alegada nulidade da decisão que teria invertido a ordem processual; (ii) verificar se houve contradição quanto à aplicação do fundamento da supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão alegada não se configura, pois o acórdão enfrentou a temática central da controvérsia — a prescrição — de forma clara e fundamentada, sendo a inversão do ônus processual questão acessória adequadamente superada com o reconhecimento da inércia da parte legitimada.

Também não há contradição quanto à aplicação da vedação à supressão de instância, pois o juízo de origem não apreciou determinadas matérias levantadas pelo agravante, razão pela qual não cabia ao tribunal avançar na análise, sob pena de usurpação de competência da instância inferior.

A mera discordância da parte com a decisão proferida não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento de questões acessórias não configura omissão quando a tese central do recurso é decidida de forma clara e fundamentada.

A vedação à supressão de instância impede o exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, ainda que tenham sido objeto de provocação pela parte.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida ou expressar mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.018, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.02.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0812974-35.2024.8.14.0000, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0008330-57.2008.8.14.0028.

O acórdão embargado, conforme ID nº 24657135, manteve a decisão agravada ao considerar que (i) não houve decisão surpresa, uma vez que a parte fora oportunizada a se manifestar, (ii) o reconhecimento da prescrição tem caráter de mérito, e (iii) não é possível a análise de matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissão, ao não enfrentar de forma específica o argumento de que a decisão agravada teria operado uma inversão indevida da ordem processual, impondo ao Banco, na condição de réu, a iniciativa de promover o cumprimento da sentença. O ponto central do recurso, segundo o embargante, não era a mera prescrição, mas sim a nulidade da decisão que inverteu o ônus da impulsão processual, configurando verdadeira decisão surpresa, não abordada no voto condutor.

Ainda, aponta contradição no trecho do acórdão que afirma haver “supressão de instância”, pois o juízo a quo não proferiu qualquer decisão de reconsideração, mesmo após provocação expressa do embargante, nos termos do art. 1.018, §1º, do CPC, o que, segundo sustenta, descaracterizaria a suposta supressão de instância.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, com vistas a eventual interposição de recursos excepcionais.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 24915927.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

Em relação à alegada omissão, verifica-se que o acórdão enfrentou a temática central da controvérsia — a prescrição — de maneira clara e fundamentada, como se depreende das razões de decidir. A suposta “inversão do ônus de impulsionar o cumprimento de sentença” é questão acessória à tese central do recurso e foi adequadamente

afastada ao se reconhecer a prescrição, com base na inércia da parte legitimada.

Quanto à alegada contradição, o fundamento da vedação à supressão de instância foi corretamente aplicado. Não houve apreciação, pelo juízo de origem, de diversas matérias que o agravante pretende ver analisadas, motivo pelo qual a Turma não poderia avançar em sua análise, sob pena de usurpar competência da instância inferior — como bem explicitado no acórdão embargado.

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Com base nessas premissas
,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Nada a reformar.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/07/2025